Tribunal: TJSP
Processo: 1007451-16.2018.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO - CONDOMÍNIO - DECLARATÓRIA - NULIDADE CONTRATUAL E ANULABILIDADE DE TERMO ADITIVO - INEXIGÊNCIA DE MULTA - TUTELA DE URGÊNCIA - Reconhecimento da nulidade do termo aditivo - Isenção da cobrança de qualquer multa em desfavor do condomínio autor - Procedência parcial - Insurgência recursal da ré alegando que não há comprovação das supostas falhas na prestação dos serviços de

Ementa:
APELAÇÃO - CONDOMÍNIO - DECLARATÓRIA - NULIDADE CONTRATUAL E ANULABILIDADE DE TERMO ADITIVO - INEXIGÊNCIA DE MULTA - TUTELA DE URGÊNCIA - Reconhecimento da nulidade do termo aditivo - Isenção da cobrança de qualquer multa em desfavor do condomínio autor - Procedência parcial - Insurgência recursal da ré alegando que não há comprovação das supostas falhas na prestação dos serviços de administração, batendo-se pela validade do contrato e seu aditivo - Resilição unilateral do contrato, ademais, que foi ratificada posteriormente conforme deliberação unânime dos condôminos, devendo prevalecer a sua vontade - Invalidação do termo aditivo mantida, o qual firmado sem necessidade e sem haver sido deliberado em regular assembleia geral de condôminos - Pedido subsidiário de aplicação de multa em desfavor da administradora não atendido - Sucumbência recíproca - Majoração da verba honorária de 5% para 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - Recurso da ré desprovido - Recurso do autor desprovido.